Tribunal: TJBA
Processo: 0500208-66.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500208-66.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: 2R COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
AELTON DANTAS RAINER

APELADO: RIO SAO FRANCISCO ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA QUANTO À INTIMAÇÃO PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. EXCESSO DO VALOR DO DÉBITO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO NEM APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO.
art. 702, § 2º e 3º do CPC
. NÃO ATENDIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500208-66.2013.8.05.0256
, em que figuram como apelante 2R COMERCIO DE VEICULOS LTDA e como apelada RIO SAO FRANCISCO ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECECR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.